Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-72.2013.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000501-72.2013.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA

APELADO: ANA PAULA FRANCA SANTANA

Advogado(s)
:
CIRLENE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ADOÇÃO. IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO DE ADOÇÃO E INCOMPATIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de revogação de adoção formulado pelos pais adotivos em face da filha adotiva, sob alegação de vícios no processo originário de adoção e incompatibilidade de convivência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação de adoção validamente constituída e transitada em julgado há mais de 17 anos, com fundamento em alegados vícios no processo originário e incompatibilidade de convivência entre adotantes e adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A adoção é medida excepcional e irrevogável, nos termos do art. 39, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, constituindo norma de ordem pública destinada a proteger a estabilidade do vínculo de filiação adotiva.

3.2 - A irrevogabilidade decorre do mandamento constitucional da igualdade da filiação, sendo que a desconstituição do registro deve ser justificada em decorrência de vício do ato jurídico questionado, mas nunca por conveniência das partes envolvidas.

3.3 - Eventuais vícios processuais, se existentes, deveriam ter sido questionados através dos recursos cabíveis ou por meio de ação rescisória, observado o prazo decadencial de dois anos.

3.4 - A pretensão de revogação parte exclusivamente dos adotantes, sem qualquer manifestação nesse sentido por parte da adotada, visando atender à conveniência dos adotantes e não proteger o interesse da adotada.

3.5 - Admitir a revogação da adoção nas circunstâncias apresentadas equivaleria a transformar o instituto em mero contrato de prestação de serviços, violando os princípios da proteção integral da criança e do adolescente e da igualdade entre os filhos.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 39, § 1º; CPC, arts. 489 e 975; CC, art. 1.609, I; Lei nº 8.560/92, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.892.782/PR; STJ, AgInt no AREsp 387.614/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-RS, AC 50041257020218210052.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0003783-75.2003.8.05.0229
, sendo parte(s) Apelantes
JULIA ELMIRA FRANCA SÁ e ERIOMAL OLIVEIRA SANTANA
e parte(s) Apelada
ANA PAULA FRANÇA SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.